Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/93. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Se não existem nos autos elementos hábeis a constatar que o agravante possui deficiência grave, a fim de usufruir do sistema de transporte público gratuitamente, nos termos da Lei Distrital no 566/93, afigura-se prudente aguardar o contraditório a ser realizado perante o juízo singular. Isso porque, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento não provido.